Tribunal: STF
Processo: Rcl 35943
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 21276/2020-STF.
    Trata-se de requerimento formulado pela agravante para que o julgamento do recurso seja remarcado e ocorra em sessão presencial, a fim de que apresente sustentação oral (documento eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator [...]” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 
    O pedido de destaque, quando as listas eram julgadas presencialmente, tinha o objetivo de dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente se justifica o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    Sem antecipar qualquer consideração sobre o mérito das alegações feitas no recurso, assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido de destaque. 
    Nesse sentido: Rcl 24.272-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ADPF 95-AgR/DF e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 907.117-AgR-ED/MT e RE 677.696-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 28.957-ED-AgR-ED-ED/DF e MS 29.013-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 848.696-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    Por fim, esclareço que a Resolução/STF 669, de 19/3/2020, abriu a possibilidade para que as partes ofereçam as razões orais por meio eletrônico no julgamento virtual, in verbis:
     “Art. 4º Ficam acrescidos à Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, os arts. 5º-A e 5º-B, nos seguintes termos:
    ‘Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual [...]” (grifei).
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator